Tribunal: STF
Processo: RE 1475466
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 41):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E PATROCÍNIO INFIEL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. SÚMULAS N. 282 E 284/STF. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOCUMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PROVA. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSTIVO LEGAL VIOLADO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme o entendimento pacífico desta Corte Superior, "embora a norma do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/19, tenha eficácia retroativa, ela não abarca ações penais já instauradas. Isso porque, oferecida a denúncia, não há mais que se cogitar em condição de procedibilidade" (AgRg no HC n. 747.157/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe 15/09/2022).



    2. O art. 63 do Código Penal, apontado como violado, não foi objeto de prequestionamento, pois sequer foi aplicado pela Corte estadual. Com efeito, o referido dispositivo legal trata da reincidência e a Corte local não aplicou a agravante da reincidência no caso concreto. Assim, o recurso encontra-se dissociado da realidade fático-processual, não sendo possível conhecê-lo quanto a este ponto, por incidência das Súmulas n. 282 e 284/STF.



    3. Nos termos da Súmula n. 518/STJ: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula", motivo pelo qual não se conhece do recurso especial que se fundamenta em suposta ofensa à Súmula n. 440 desta Corte Superior.



    4. Em relação à alegada nulidade por ausência de perícia nos documentos juntados aos autos, a Corte local destacou que não havia qualquer dúvida quanto à falsidade dos documentos ou à autenticidade dos diálogos por aplicativo capaz de suscitar dúvida a ser dirimida por perito oficial. As capturas de tela, provas contra a qual o Recorrente se insurge com maior veemência, não foram os únicos nem os principais elementos empregados para sustentar a sua condenação, que se encontra apoiada em ampla prova oral e documental carreada aos autos.



    5. O Recorrente apresenta uma negativa genérica da ocorrência do delito, sem delimitar a questão federal envolvida nem indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado, como se o recurso especial se tratasse de uma nova apelação. Desse modo, quanto a esse aspecto, não há como conhecer do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 284/STF.



    6. No tocante à suspensão cautelar do exercício profissional, igualmente não há nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois jurisprudência desta Corte compreende que "cabível é ao magistrado suspender temporariamente o exercício da advocacia quando utilizado para a prática reiterada de crimes" (RHC n. 88.909/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 12/12/2017).



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato, por seis vezes (art. 171, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal), além de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito de patrocínio infiel (art. 355 do Código Penal) (Doc. 6).



    Colhe-se da inicial acusatória que 



    […] no período compreendido entre abril de 2014 a junho de 2015, em diversas oportunidades, em horário incerto, no escritório de advocacia situado na Rua Dr. João Tavares, 158, nesta cidade e Comarca de Sorocaba/SP, FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS, qualificado a fls. 65 e 136, por pelo menos seis vezes, mediante meios ardilosos e fraudulentos, consistentes em engodos e utilização de documentação falsa, e induzindo a vítima em erro, consistente em acreditar que estava pagando valores para solução de processo cível perante o Judiciário, obteve para si vantagem ilícita no valor aproximado de R$ 33.235,64 (trinta e três mil reais, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em prejuízo da vítima Cláudia Gomes Tazinaffo. 



    Consta também que, no decorrer desse período, nesta cidade e Comarca de Sorocaba/SP, FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS, qualificado a fls. 65 e 136, traiu, na qualidade de advogado da vítima Cláudia Gomes Tazinaffo, o dever profissional, prejudicando o interesse desta, em ação cível cujo patrocínio, em juízo, lhe foi confiado, o que lhe resultou num prejuízo de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzia a pena referente aos delitos de estelionato ao patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão (Doc. 10).



    Alegando ofensa ao art. 171, § 5º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, sob o argumento de que deveria ser aplicada retroativamente a exigência de representação da vítima para o início da persecução penal, a defesa do recorrente interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 36). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 41).



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega violação ao disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. (Doc. 51) 



    Aduz que, “apesar da nova disposição da lei anticrime possuir um caráter processual no que se refere à necessidade de representação para o crime de estelionato, seu conteúdo é substancialmente material e mais benéfico que a previsão anterior, que não exigia representação para processamento do mesmo crime. Por consequência, a conclusão a ser extraída, é que as novas previsões para o art. 171 do Código Penal retroagiriam em benefício do acusado ou investigado.” 



    Requer, assim, o provimento do presente Recurso Extraordinário, “para que seja reconhecida a retroatividade da lei penal, convertendo-se o julgamento em diligência, para fins de intimação a vítima para que esta expresse sua intenção ou não persecução penal, sob pena de decadência.”



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 51):



    REPERCUSSÃO GERAL 



    Ainda que não exista tema especifico em relação a matéria aqui tratada, qual seja a retroatividade da lei penal mais benéfica em favor do ora recorrente. 



    Para tanto, pode-se aplicar por analogia os seguintes temas, já decididos para outros crimes: TEMAS 169 E 734. 



    A repercussão geral será reconhecida, e o recurso extraordinário, admitido, sempre que se evidenciem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Economicamente temos a questão da penalização de uma pessoa que poderia, se for vontade da vítima, ser isentado da prática delituosa. 



    No âmbito político e social temos a questão da uma penalização que poderia não ocorrer se assim não quisesse a vítima que, como consta dos autos, teve ressarcido o bem e, possivelmente não teria interesse na demanda. 



    E a questão jurídica é justamente a aplicação do art. 5º, XL que constitui direito master de todo cidadão. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    Conforme já tive oportunidade de registrar (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020), tradicionalmente, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal) era, em regra, crime de ação penal pública incondicionada. A exceção referia-se ao art. 182, do Código Penal, pelo qual somente se procedia mediante representação se o crime fosse cometido contra as pessoas ali arroladas. 



    Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o crime de estelionato passou ser o processamento pela via de ação penal pública condicionada à representação da vítima. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate a criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a solução dos delitos praticados sem violência ou grave ameaça, entre eles, o acordo de não persecução penal e a necessidade da vítima manifestar sua vontade para o processamento da ação penal pelo delito de estelionato.



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que em milhares de inquéritos de estelionato, após obter seu devido ressarcimento, a vítima não mais demonstrava interesse na continuidade da investigação, inclusive, deixando de comparecer às delegacias, quando devidamente intimada para complementação de seus depoimentos.



    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova ótica, incluiu o § 5º, no art. 171, do Código Penal, que define o crime de estelionato. A referida norma penal passou a ficar assim redigida:



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.



    [...]



    §5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;



    II - criança ou adolescente;



    III - pessoa com deficiência mental; ou



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.



    Verifica-se, portanto, que somente nas hipóteses expressamente previstas no §5º, do art. 171, do Código Penal, é que estaria dispensada a representação da vítima, uma vez que outros bens jurídicos estariam afetados. Nos demais casos, tal representação passou a se fazer necessária.



    A partir da reforma legislativa, vários réus passaram a apresentar impugnações referentes à aplicabilidade da nova regra para os casos em que o crime de estelionato fora cometido antes da Lei n. 13.964/2019 e o Ministério Público já tivesse oferecido a denúncia antes do referido estatuto entrar em vigor, ou seja, quando ainda não era necessária a representação da vítima.



    Entendo que, em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual: 



    "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".



    Dessa maneira, independentemente do momento da prática do delito, caso ainda não iniciada a ação penal, obrigatória a incidência do novo § 5º, do artigo 171 do Código Penal, para sua instauração, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”.



    Entretanto, é inaplicável a inovação legislativa em relação à todas as ações penais já iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, no momento do oferecimento da denúncia a norma processual então aplicável definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição para a instauração da persecução penal em juízo.



    Tendo o início da ação penal se concretizado sob a égide da legislação processual anterior – que não exigia a ‘representação da vítima’ como condição de procedibilidade – consubstanciou-se, em respeito ao artigo 2º do Código de Processo Penal, o ato jurídico perfeito e, consequentemente, a possibilidade de continuidade da ação penal sem necessidade da aplicação retroativa do artigo 171, § 5º do Código penal. 



    Em hipóteses semelhantes, essa SUPREMA CORTE ressaltou a importância da plena aplicabilidade do princípio tempus regit actum e manutenção do ato jurídico perfeito devidamente realizada em conformidade com a legislação processual em vigor à época de sua prática:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 170.673 AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 22/06/2020, DJe de 06/07/2020);



    Processo Penal. Ação Penal. Questão de Ordem. Denúncia Recebida na Instância de Origem. Manifestação do Procurador-Geral da República pelo Trancamento. Peculato. Indisponibilidade da Ação Penal. Ausência de Justa Causa. Habeas Corpus Concedido de Ofício. 1. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do INQ 571, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a alteração da competência inicial em face de posterior diplomação do réu não invalida os atos regularmente praticados, devendo o feito prosseguir da fase em que se encontre, em homenagem ao princípio tempus regit actum (Inq 1459, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. O regular oferecimento e recebimento da denúncia perante o juízo natural à época dos atos desautoriza o pedido de arquivamento formulado nesta fase processual, em homenagem ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 4. Habeas corpus concedido de ofício. (AP 905 QO/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 23/02/2016, DJe de 22/03/2016);



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. 1. Interrogatório dos Pacientes ocorrido em data anterior à publicação da Lei n. 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 2. Ordem denegada com revogação da liminar deferida. (HC 123.228/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 24/06/2015, DJe de 28/09/2015);



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 11.719/2008, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO INTERROGATÓRIO. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. ARGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O interrogatório da paciente ocorreu em data anterior à publicação da Lei 11.719/2008, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum, exclui a obrigatoriedade de renovação do ato validamente praticado sob a vigência de lei anterior. II – Aplica-se, ao caso sob exame, o art. 565 do CPP, que dispõe: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. III - Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 120.468/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 11/03/2014, DJe de 26/03/2014);



    AÇÃO PENAL. Defensor dativo. Falta de intimação pessoal para a sessão de julgamento da apelação. Julgamento realizado antes da Lei nº 9.271/1996. Nulidade. Inocorrência. Norma processual. Aplicação da regra tempus regit actum. Recurso a que se nega provimento. Não é nulo o julgamento de apelação sem a intimação pessoal de defensor dativo, nos casos anteriores à entrada em vigor da Lei nº 9.271/1996. (RHC 88.512/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, j. 09/03/2010, DJe de 23/04/2010);



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RITO DA LEI N. 10.409/2002. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. Tráfico de entorpecentes. Interrogatório realizado após a data do início de vigência da Lei n. 10.409/2002, que prevê a apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia. Impossibilidade de aplicação do novo rito processual, face ao recebimento da peça acusatória em data anterior à que entrou em vigor a nova lei. Preservação do ato processual, com fundamento no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Ordem denegada. (HC 91.140/PE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, j. 08/05/2007, DJe de 01/06/2007);



    HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 9.271/1996, QUE ADICIONOU O §4º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. É pacífica a jurisprudência desta colenda Corte no sentido de que, em obediência ao princípio do tempus regit actum, somente a partir da edição da Lei nº 9.271/1996 (que adicionou o §4º ao art. 370 do CPP) é que se tornou obrigatória a intimação pessoal do defensor nomeado pelo Juízo. Precedente: HC 89.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Habeas corpus indeferido. (HC 89.081/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, j. 13/02/2007, DJe de 27/04/2007);



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ART. 370, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. I - A partir da edição da Lei 9.271/96, que incluiu o parágrafo 4º ao art. 370 do CPP, os defensores nomeados, dentre os quais se inclui o defensor dativo, passaram também a possuir a prerrogativa da intimação pessoal. II - A condenação do impetrante-paciente ocorreu em data anterior à publicação da Lei 9.271/96, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum, exclui a obrigatoriedade da intimação do defensor dativo. III - Ordem denegada. (HC 89.315/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 19/09/2006, DJe de 13/10/2006).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 170.305 AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 16/08/2019, DJe de 03/09/2019);



    HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 



    1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento. (HC 147.237 AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23/03/2018, DJe de 12/04/2018).



    Observe-se que, entendimento diverso, necessitaria de expressa previsão legal, pois estaria transformando a ‘representação da vítima’ em condição de prosseguibilidade da ação penal, alterando sua tradicional natureza jurídica de ‘condição de procedibilidade’ (ROGÉRIO SANCHES CUNHA. Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 65 ss; LUCIANO ANDERSON DE SOUZA e GUILHERME MADEIRA DEZEM. Comentários ao Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019, São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2020).



    Em hipóteses anteriores, onde o legislador pretendeu realizar essa transformação – ‘condição de procedibilidade’ em ‘condição de prosseguibilidade’ – sempre houve necessidade de expressa previsão legislativa, como ocorreu na Lei 9.099/95.



    O artigo 88, ao introduzir na Lei n. 9.099/1995 a necessidade de representação da vítima para os fins da ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e lesão culposa, expressamente estabeleceu em seu artigo 91 que:



    "Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.".



    Desse modo, na hipótese da Lei 9.099/95, o legislador afastou a aplicação do artigo 2º do Código de Processo Penal, transformando, expressamente, essa tradicional condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade, onde a denúncia já houvesse sido oferecida. 



    Não foi o que ocorreu na alteração do § 5º, do artigo 171 do Código Penal.



    Por fim, destaco que, uma vez que não existe retratação da representação após o oferecimento da denúncia (art. 25, CPP), está-se diante de ato jurídico perfeito em face do qual a manifestação de interesse ou desinteresse da vítima no prosseguimento do feito não repercute na continuidade da persecução penal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente